Tribunal: TCU
Processo: 015.775/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pelo Município de Ipaporanga/CE por meio do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar (2014).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Alves Melo, ex-Prefeito de Ipaporanga/CE, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 19, caput, da mesma lei, as contas de Antônio Alves Melo, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas de referência até a efetiva quitação do débito, na forma da legislação vigente, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de Referência Valor Original (R$) Natureza 17/07/2014 7.900,00 Débito 25/07/2014 1.224,70 Débito 19/08/2014 1.715,57 Débito 19/08/2014 5.189,02 Débito 21/08/2014 8.113,60 Débito 21/08/2014 841,50 Débito 03/09/2014 2.713,30 Débito 23/09/2014 18.900,00 Débito 30/09/2014 18.900,00 Crédito 22/10/2014 19.000,00 Débito 30/12/2014 19.000,00 Crédito 9.2. aplicar a Antônio Alves Melo multa no valor de R$ 10.000,00, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.